Tribunal: TJSP
Processo: 1000384-04.2021.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Parcial reforma, para se proclamar a abusividade das cobranças da tarifa de avaliação do bem e do prêmio do seguro, determinando-se a restituição dos valores pagos a tais títulos, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desse crédito

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Parcial reforma, para se proclamar a abusividade das cobranças da tarifa de avaliação do bem e do prêmio do seguro, determinando-se a restituição dos valores pagos a tais títulos, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor – Responsabilidades pelas verbas da sucumbência distribuídas em proporção.
1. Código de defesa do consumidor – Hipótese dos autos se subsumindo ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n° 297 do STJ). Circunstância, no entanto, sem o significado que lhe quer emprestar o autor. Contrato, ademais, redigido em termos claros.
2. Taxa de juros remuneratórios – Completa ausência de provas da alegação segundo a qual a taxa aplicada destoa da taxa contratada. Trabalho extrajudicial trazido com a petição inicial não servindo de ao menos um início de prova da assertiva, pois que nem mesmo esclarece como teria chegado à taxa supostamente praticada.
3. Tarifa de avaliação do bem – Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Ausência de provas, na espécie, da realização da avaliação do bem objeto do financiamento. Abusividade da cobrança. Sentença reformada nessa passagem.
4. Registro do contrato – REsp. 1.578.553/SP, julgado sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, considerando legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. Documento demonstrando o registro do contrato no Sistema Nacional de Gravames, que consubstancia meio para o registro no órgão de trânsito, nos termos da explanação contida no endereço eletrônico do Detran/SP. Legitimidade da cobrança.
5. Seguro de proteção financeira – Orientação do STJ, no julgamento do REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, no sentido de que consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inexistência de liberdade de contratação, sob o prisma da escolha da seguradora a ser contratada. Sentença igualmente reformada em tal tópico.
6. Repetição em dobro – Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incabível na situação dos autos. Não evidenciada efetiva má-fé do réu. Critério que toma por referência a boa-fé objetiva, consoante a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, não podendo ser aplicado à hipótese, uma vez que tal julgado modulou a eficácia daquela tese, no que concerne a contratos celebrados entre particulares, para após a respectiva publicação, o que se deu em 30.3.21. Contrato aqui em discussão celebrado em data anterior, isto é, em 12.9.18.

Deram parcial provimento à apelação.